Tribunal: STJ
Processo: 0902097-65.2012.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1722621 - SP(2017/0321861-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: USINA SANTO ANTONIO S/A
ADVOGADOS
: LIVIA BARTOCCI LIBONI - SP260189
RICARDO BUENO DE PÁDUA - SP268684
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADRIANA SCODRO MOSQUETTI
INTERES.
: FABIO MARCOS MOSQUETTI
ADVOGADOS
: CLÁUDIO GOMES - SP023877
ALEXANDRE GIR GOMES - SP162732
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-
DE-AÇÚCAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
RECONHECIDA
NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO SEM
MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao
Recurso Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal da agravante
em agravo interno quando as instâncias ordinárias já reconheceram sua
ilegitimidade passiva, a decisão proferida em recurso especial não alterou a
composição do polo passivo nem impôs qualquer condenação em seu desfavor e,
portanto, não houve agravamento de sua situação processual.
III. Razões de decidir
3. As instâncias ordinárias reconheceram a ilegitimidade passiva da agravante.
4. O recurso especial provido limitou-se a reformar o acórdão estadual quanto ao
enquadramento jurídico da queima de palha de cana-de-açúcar e à necessidade de
prova de dano ambiental, sem revogar ou modificar o reconhecimento da
ilegitimidade passiva da agravante, nem reincluí-la no polo passivo da ação civil
pública.
5. Ausente qualquer condenação ou obrigação imposta à agravante após o
julgamento do recurso especial, inexiste utilidade prática na interposição do agravo
interno, pois o recurso não pode colocá-la em situação mais favorável do que aquela
já consolidada (exclusão do processo por ilegitimidade passiva).
6. A falta de utilidade e necessidade na impugnação configura ausência de interesse
recursal, o que impede o conhecimento do agravo interno.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56117087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f2ec4188-0370-4eda-aa9b-7f28e6c49c4b

7. Resultado do Julgamento: Agravo interno não conhecido por ausência de
interesse recursal da agravante.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f2ec4188-0370-4eda-aa9b-7f28e6c49c4b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1722621 - SP(2017/0321861-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: USINA SANTO ANTONIO S/A
ADVOGADOS
: LIVIA BARTOCCI LIBONI - SP260189
RICARDO BUENO DE PÁDUA - SP268684
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADRIANA SCODRO MOSQUETTI
INTERES.
: FABIO MARCOS MOSQUETTI
ADVOGADOS
: CLÁUDIO GOMES - SP023877
ALEXANDRE GIR GOMES - SP162732
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-
DE-AÇÚCAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
RECONHECIDA
NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO SEM
MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao
Recurso Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal da agravante
em agravo interno quando as instâncias ordinárias já reconheceram sua
ilegitimidade passiva, a decisão proferida em recurso especial não alterou a
composição do polo passivo nem impôs qualquer condenação em seu desfavor e,
portanto, não houve agravamento de sua situação processual.
III. Razões de decidir
3. As instâncias ordinárias reconheceram a ilegitimidade passiva da agravante.
4. O recurso especial provido limitou-se a reformar o acórdão estadual quanto ao
enquadramento jurídico da queima de palha de cana-de-açúcar e à necessidade de
prova de dano ambiental, sem revogar ou modificar o reconhecimento da
ilegitimidade passiva da agravante, nem reincluí-la no polo passivo da ação civil
pública.
5. Ausente qualquer condenação ou obrigação imposta à agravante após o
julgamento do recurso especial, inexiste utilidade prática na interposição do agravo
interno, pois o recurso não pode colocá-la em situação mais favorável do que aquela
já consolidada (exclusão do processo por ilegitimidade passiva).
6. A falta de utilidade e necessidade na impugnação configura ausência de interesse
recursal, o que impede o conhecimento do agravo interno.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno não conhecido por ausência de
interesse recursal da agravante.
Documento eletrônico VDA55399106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: d2362776-a98b-4785-878c-d1648d3f3fea

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por USINA SANTO ANTONIO
contra
S/A
a decisão proferida pelo então relator, Ministro Herman Benjamin, que deu provimento ao
recurso especial do Ministério Público de São Paulo (fls. 1.053-1.058).
Insiste o agravante que "é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente
ação civil pública" (fl. 1.087).
Defende que "a reforma do Acórdão recorrido, demandaria de reexame fático-
probatório, sendo inviável através de Recurso Especial, isso porque, o Acórdão recorrido, foi
incisivo em apontar que, pela Autora da Ação Civil Pública, os danos ambientais causados, não
restaram comprovados nos autos" (fl. 1.087).
Afirma que "não se produziu prova alguma nestes autos de que, no caso concreto,
tenha sido apurado algum dano efetivo ao meio ambiente por conta do fato narrado na inicial, o
qual – sempre é bom repetir – não foi de autoria da Agravante" (fl. 1.102).
Reclama que "não se pode obrigar a indenizar com supedâneo no argumento de
que ficou genericamente provado que a queima da cana para despalha cause prejuízos
significativos à atmosfera e à população" (fl. 1.106).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito
à julgamento perante a 2a Turma.
Os agravados apresentaram as razões de impugnação às fls. 1.125-1.129.
VOTO
Na origem, foi ajuizada ação civil pública contra Adriana Scodro Mosquetti,
Fábio Marcos Mosquetti e Usina Santo Antônio S.A. porque "em 24 de novembro de 2008,
foram queimados 10,60 hectares de cana-de-açúcar (fls. 05) na Fazenda Promissão (matrícula n.
75.185 do C. R. I. de Ribeirão Preto), área de propriedade dos primeiros réus (Adriana Scodro
Mosquetti e Fábio Marcos Mosquetti) e explorada pela segunda requerida (Usina Santo Antonio
S. A) com o cultivo da cana-de-açúcar" (fl. 4). Requereu-se a condenação ao cumprimento de
obrigação de não fazer (absterem-se de utilizar fogo para a limpeza do solo, preparo do plantio e
colheita de cana-de-açucar), ao pagamento de indenização pelos danos causados com a queima
da palha da cana-de-açucar, ao não recebimento de benefícios e incentivos fiscais, linhas de
financiamento e participação de licitações.
Quanto à ora agravante, a sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito,
em razão da ilegitimidade passiva (fl. 427-428):
A obrigação de abstenção de queimada ou utilização de fogo como método de
colheita da cana é matéria legal a todos imposta e não pode servir para
inclusão da Usina no polo passivo.
Documento eletrônico VDA55399106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: d2362776-a98b-4785-878c-d1648d3f3fea

O fato teria ocorrido em 24 de novembro de 2008 sendo o arrendamento com
a Usina Santo Antonio efetivado em agosto de 2010, quase dois anos após a
queimada.
À época a responsável pelo plantio era a Central Energética Ribeirão Preto
Açucar e Álcool Ltda. - CERP, fato que era do o conhecimento do Ministério
Público, tanto que o inquérito civil foi instaurado contra os "proprietários" e a
CERP (fls. 45), sendo posteriormente distribuída a ação civil pública em face
da Usina Santo Antonio.
Assim, na verdade, não estão legitimados somente os titulares da relação
jurídica litigiosa, mas os titulares da relação jurídica litigiosa deduzida em
juízo.
Claro, Vicente Greco Filho, ao sustentar que a "... cada um de nós não é
permitido propor ações sobre todas as lides que ocorrem no mundo. Em regra,
somente podem demandar aqueles que forem sujeitos da relação jurídica de
direito material trazida a juízo. Cada um deve propor as ações relativas aos
seus direitos. Salvo casos excepcionais expressamente previstos em lei, quem
está autorizado a agir é o sujeito da relação jurídica discutida. Assim, quem
pode propor a ação de cobrança de um crédito é o credor, quem pode propor a
ação de despejo é o locador, quem pode pleitear a reparação do dano é aquele
que o sofreu".
Ora, na hipótese em tela inexiste qualquer fundamento que justifique a
inclusão de Fabio e da Usina no polo passivo da demanda.
Falta, assim, pertinência subjetiva em relação a estes, devendo, pois, o
processo ser extinto por ilegitimidade de parte, haja vista que, em não sendo
os requeridos pessoas relacionadas, direta ou indiretamente aos fatos, não são
legítimos para figurarem no polo passivo.

O Tribunal de origem manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva,
consignando que (fls. 555-556):

Inicialmente, deve ser mantida a ilegitimidade da Usina Santo Antônio S/A
para figurar no polo passivo da presente ação civil pública.
Isto porque, conforme se observa às fls.
dos autos, a Usina somente
338/342
firmou contrato de parceria agrícola com a corré Adriana Scodro Mosquetti
em 09 de agosto de 2010 (fls.
), quase dois anos após os fatos
338/342
descritos na petição inicial.
O que implica concluir que a empresa, ora apelada, não participou e nem deu
causa aos fatos narrados na inicial, pois não tinha nenhuma relação com o
imóvel quando da lavratura do auto de infração, já que somente passou a
utilizá-lo dois anos depois, não tendo também, em razão do tipo de negócio
entabulado, qual seja, contrato de parceria agrícola, relação dominial com o
imóvel.
Senão por isso, a alegação de legitimidade quanto à obrigação de não fazer,
também não procede, pois, primeiro, não há nos autos nenhum indício de que
a Usina pretenda utilizar fogo para limpeza do solo, preparo do plantio e
colheita da cana-de-açúcar na área por ela cultivada. Pelo contrário, consoante
se verifica da contestação de fls.
a Usina alega que o cultivo na
317/327,
Fazenda Promissão é totalmente mecanizado.

Documento eletrônico VDA55399106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: d2362776-a98b-4785-878c-d1648d3f3fea

O Ministro Herman Benjamin, ao dar provimento ao recurso especial, nada
mencionou sobre a legitimidade passiva da Usina Santo Antonio S.A., não havendo, portanto,
nenhuma alteração em relação a quem compõe o polo passivo da demanda (fls. 1.055-1.0):

O TJSP, a despeito de reconhecer ter ocorrido queimada não autorizada de
palha de cana-de-açúcar, afastou a imposição de abstenção de tal prática e a
condenação à indenização pelos danos ambientais, destoando do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Com efeito, esta Corte entende que a prática da queima da palha da cana-de-
açúcar polui e é prejudicial ao meio ambiente, independentemente da
comprovação efetiva do dano.
Essa orientação não afasta a possibilidade de a autoridade ambiental estadual
poder expedir autorizações – específicas, excepcionais, individualizadas e por
prazo certo –, nos termos legais, sem a perda da exigência da elaboração, às
expensas dos poluidores, de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, na hipótese
de prática massificada, com a implementação de medidas que viabilizem
amenizar os prejuízos, e do dever de reparar eventuais danos (patrimoniais e
morais, individuais e coletivos) causados às pessoas e ao meio ambiente, com
base no princípio do poluidor-pagador. A propósito:
[...]
Na mesma esteira:
Rel. Ministro Mauro
AREsp 1.236.829/SP,
Campbell Marques, publicado em 6/3/2018.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial.

Considerando que não houve a reinclusão da Usina Santo Antônio na demanda,
não havendo nenhuma condenação contra ela, não há interesse recursal da agravante.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
DE
RECORRER. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. GRAU MÁXIMO.
1. O interesse de recorrer foca-se no binômio utilidade e necessidade,
de modo que a interposição de recurso lhe proporcione alcançar
situação mais favorável do que a proferida pela decisão impugnada. 2.
Se a decisão da origem fixou em grau máximo os honorários (20%),
não há falar em majoração nesta fase processual, portanto retira o
interesse de recorrer da agravante quanto à matéria em exame. Agravo
interno improvido. (AgInt no AgInt nos EREsp n. 2.091.524/MT,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
20/12/2024.
Pelo exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: d2362776-a98b-4785-878c-d1648d3f3fea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.722.621 / SP
Número Registro: 2017/0321861-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09020976520128260506 5242012 9020976520128260506
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: ADRIANA SCODRO MOSQUETTI
RECORRIDO
: FABIO MARCOS MOSQUETTI
ADVOGADOS
: CLÁUDIO GOMES - SP023877
ALEXANDRE GIR GOMES - SP162732
RECORRIDO
: USINA SANTO ANTONIO S/A
ADVOGADOS
: LIVIA BARTOCCI LIBONI - SP260189
RICARDO BUENO DE PÁDUA - SP268684
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : USINA SANTO ANTONIO S/A
ADVOGADOS : LIVIA BARTOCCI LIBONI - SP260189
RICARDO BUENO DE PÁDUA - SP268684
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADRIANA SCODRO MOSQUETTI
Documento eletrônico VDA56077156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: c9a2873d-1620-4682-9772-2dab3e64e900

INTERES.
: FABIO MARCOS MOSQUETTI
ADVOGADOS : CLÁUDIO GOMES - SP023877
ALEXANDRE GIR GOMES - SP162732
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: c9a2873d-1620-4682-9772-2dab3e64e900